Tribunal: TCU
Processo: 033.831/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3040/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 39/2020, promovido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), com vistas a contratar empresa especializada para a prestação de serviços concomitantes de vigilância eletrônica em unidades descentralizadas do TCU, compreendendo sistema de alarmes monitorados, circuito fechado de televisão (CFTV), cerca elétrica de proteção perimetral e vídeo porteiro eletrônico, com disponibilização de equipamentos, acessórios e softwares; Considerando que o representante alega, em síntese, que a empresa vencedora do certame não cumpriu todas as exigências previstas no edital do certame, requerendo sua inabilitação; Considerando que a Secretaria de Licitações e Contratos do TCU (Selip) decidiu por cancelar a homologação do certame e a adjudicação do objeto à empresa inicialmente vencedora, pela não comprovação das qualificações técnicas exigidas no edital e, ato contínuo, convocou a segunda colocada para análise dos documentos de habilitação; Considerando que a medida acima adotada pela Unidade Jurisdicionada saneia eventual irregularidade, ocasionando a não necessidade de medida adicional a ser adotada; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar de ofício, nos termos da análise empreendida na peça 25; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente da instrução (peça 25), ao responsável e à secretaria responsável do TCU, e em arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 033.831/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal de Contas da União 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.